Tribunal: STF
Processo: Rcl 47537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo nº 2039139-61.2019.8.26.0000, por alegada violação à tese de observância obrigatória firmada no Tema nº 339 da repercussão geral.
    As reclamantes afirmam, ainda, que “[a] repercussão geral já foi reconhecida no recurso extraordinário 719.870/MG (tema 670 do STF), EXATAMENTE PORQUE HOUVE SILÊNCIO SOBRE O TEMA DE DEFESA VERSADO NO RECURSO”.
    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. defendem que, no caso sub judice, há omissão quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 por ausência de fundamentação da decisão mediante a qual foram condenadas a restituírem o valor da comissão de corretagem, em descompasso com entendimento do STJ firmado na sistemática de recursos repetitivos.
    Aduzem, também, que há inobservância da competência do Órgão Especial do TJSP para julgar reclamação proposta contra decisão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos termos do art. 38 da Resolução TJSP nº 589/2012.
    No ponto, alegam que “o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência é do Órgão Especial do TJSP” para conhecer de reclamação proposta contra decisão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais acerca da “legalidade da transferência ao comprador da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem”.
    Transcrevo os pedidos formulados pelas reclamantes: 
    “[...]
    4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte;
    5- Já no STF, conhecerem do Recurso Extraordinário, concedendo efeito suspensivo ativo, com suspensão do acórdão até julgamento definitivo do apelo extremo:
    6- Conhecerem o recurso em razão da nítida presença de repercussão geral (discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa), desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria;
    7- Anularem o acórdão e devolverem o processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com ordem para realização de novo julgamento e supressão da omissão invocada no presente recurso;
    8- Subsidiariamente, caso a Suprema Corte resolva julgar o mérito da causa, com aplicação da teoria da causa madura, pugna pelo provimento do Recurso Extraordinário, complementando o acordão e reconhecendo-se a competência da Órgão Especial do TJSP para julgamento da Reclamação contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais;
    9- Cassarem a decisão recorrida, com JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM), respeitando-se, assim, o posicionamento sacramentado no Superior Tribunal de Justiça (no rito dos recursos repetitivos) (TEMA 938);
    10- Pelo princípio da sucumbência, condenarem os beneficiários da decisão hostilizada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estimados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, à luz do artigo 85, §2º e §6º, do Código de Processo Civil;
    11- Determinarem ao órgão reclamado que observe e respeite os precedentes do STJ em futuros casos análogos, dando vida ao princípio da segurança jurídica;
    12- Como pleito subsidiário e derradeiro, caso a Reclamação não seja imediatamente julgada pelo TJSP, restando caracterizado o conflito de competência entre o TJSP e o STJ, requer seja dirimida a questão, definindo-se a competência, nos moldes do artigo 102, inciso I, alínea o, da Constituição Federal.”
    Em 04/06/2021, indeferi o pedido de medida liminar.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 32).
    É o relatório. Decido.
    Na análise da presente reclamação, entendo necessário delinear a moldura fático-jurídica que lhe é subjacente.
    Na origem, tem-se controvérsia instaurada por Nara Beatriz Rinaldo Muniz e Valdinei Aparecido Muniz (ora partes beneficiárias da decisão reclamada) contra FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. (ora partes reclamantes) autuado no âmbito do Juizado Especial Cível do Estado de São Paulo como Processo nº 1025324-27.2014.8.26.0602 (eDoc. 3, p. 26).
    Após a 2ª Turma do Colégio Recursal - Sorocaba negar provimento aos recursos inominados interpostos na Ação de Cobrança nº 1025324-27.2014.8.26.0602, confirmando a condenação das reclamantes e AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda., solidariamente, à devolução dos “valores cobrados a título de registro de contrato e comissão de corretagem” (eDoc. 4, p. 20); houve a interposição de recursos extraordinários (eDoc. 4, p. 25 ss; e eDoc. 5, p. 10 ss). 
    Contra a decisão do Colégio Recursal no Processo nº 1025324-27.2014.8.26.0602, as partes apresentaram também recurso à Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (eDoc. 6, p. 10 ss), o qual foi autuado como Processo nº 0000442-80.2015.8.26.9009 (eDoc. 10, p. 62); e Reclamação na Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, autuada como Reclamação nº 0100396-64.2018.8.26.0968 (eDoc. 13, p. 19 ss).
    Contra a decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo na Reclamação nº 0100396-64.2018.8.26.0968, FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. ajuizaram no TJSP a Reclamação nº 2039139-61.2019.8.26.000, na qual proferida a decisão que é objeto da presente reclamação constitucional.
    Transcrevo a ementa do acórdão firmado pelo Órgão Especial do TJSP ao decidir não conhecer da Reclamação nº 2039139-61.2019.8.26.000:
    “RECLAMAÇÃO. MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE JULGOU IMPROCEDENTE ANTERIORE RECLAMAÇÃO A ELA DIRIGIDA QUESTIONANDO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C. 2ª TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA/SP, QUE POR SUA VEZ MANTEVE R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM ‘AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA’ AJUIZADA CONTRA A RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA Nº 939, RESP Nº 1.599.511/SP, SOLVIDO NO REGIME DOS REPETITIVOS).
    RECLAMANTE QUE, NA HIPÓTESE, UTILIZA-SE DO EXPEDIENTE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO QUE RENOVA AQUELA DEDUZIDA EM ANTERIOR RECLAMAÇÃO, OBJETIVANDO REJULGAMENTO DA CAUSA PRIMITIVA. V. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, TODAVIA, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA PREVIAMENTE AVIADA, CONSIDERANDO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO. PRETENDIDO REEXAME DO MÉRITO NO FEITO ORIGINÁRIO QUE DEMANDA REANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE DA ESTREITA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (eDoc. 15, pp. 68 e 69)
    Há prova nos autos de que a decisão do Órgão Especial do TJSP na Reclamação nº 2039139-61.2019.8.26.000 deu ensejo ao ajuizamento de Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 16, p. 63 ss), autuada naquela Corte como Rcl nº 39393/SP (Número Único: 0355481-51.2019.3.00.0000), de autoria de FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda..
    Essas são informações que extraio das mais de 1.600 (mil e seiscentas) laudas juntadas pelas partes reclamantes na presente reclamatória, as quais foram apresentadas em absoluto descompasso com a disciplina do art. 9º, IV, a, da Resolução STF nº 693/2020, porquanto ausente a indicação dos documentos efetivamente essenciais para a delimitação e compreensão da controvérsia objeto da presente ação constitucional.
    Procedi então à consulta no sistema de acompanhamento processual da Suprema Corte pelo nome das partes, bem como pela numeração única dos processos acima discriminados, cujo resultado me permite afirmar que essa é a 4ª (quarta) reclamação protocolada no STF, sendo as anteriores: Rcl nº 37.349, Rcl nº 44.708 e Rcl nº 45.433.
    Na Rcl nº 37.349, alegou-se usurpação da competência do STF pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo nº 0100396-64.2018.8.26.0968 com fundamento nas teses firmadas pelo STF nos Temas nºs 339 e 769 da sistemática da repercussão geral.
    A Rcl nº 44.708 tem como objeto decisão proferida no Processo nº 0100266-70.2019.8.26.9009, o qual consiste em “agravo de instrumento” ajuizado perante o Colégio Recursal de Sorocaba, a fim de obstar o cumprimento de sentença transitada em julgado no Processo nº 1025324-27.2014.8.26.0602. A decisão reclamada na Rcl nº 44.708 negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a tese de repercussão geral firmada no Tema nº 800.
    A Rcl nº 45.433 tem como objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da Rcl nº 39393/SP, negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema nº 339 da sistemática da repercussão geral.
    Em todas as reclamações (incluída a presente), FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. insistem na existência de documentos que comprovariam a ciência de Nara Beatriz Rinaldo Muniz e de Valdinei Aparecido Muniz da cobrança de comissão de corretagem no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel e, dessa perspectiva, na tese de que a recusa quanto ao seu conhecimento pela autoridade reclamada representaria violação de acesso ao Poder Judiciário e à obrigatoriedade de fundamentação de suas decisões (controvérsia objeto da Ação de Cobrança nº 1025324-27.2014.8.26.0602).
    O que se tem é que a cada novo instrumento processual manejado por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. para fazer prevalecer a tese de que não deveriam ser condenadas a restituir o valor da comissão de corretagem, as partes interpõem um novo recurso extraordinário. E a cada inadmissão do apelo extremo (pela sistemática da repercussão geral), uma nova reclamação constitucional é ajuizada na Suprema Corte.
    Não se pode admitir tal comportamento, que além de tomar tempo e recursos escassos do Supremo Tribunal Federal, revelam atuação temerária a toda sistemática processual, desde a distribuição por prevenção nesta Corte de processos conexos até a ratio do sistema de precedentes de observância obrigatória pelas metodização da repercussão geral e de recursos repetitivos, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário aplicar o precedente, mediante juízo de adequação da tese nos casos concretos.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º) e aplico multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, V), a qual fixo no valor de um salário mínimo, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que providencie sua juntada aos autos do Processo nº 1025324-27.2014.8.26.0602, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada para que proceda como entender de direito.
    As reclamantes ficam desde já advertidas, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente